Tribunal: STF
Processo: RE 84043
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- Ensino secundário gratuito. Fixação, pela autoridade estadual competente, de limite etário máximo para admissão nas casas de ensino público regular. - validade, nos termos da jurisprudência do STF. - Recurso extraordinário conhecido e provido.